Tribunal: CARF
Processo: 19515.003043/2005-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003043/2005-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.203 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
MARIA APARECIDA COSTA MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CPMF.
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no
10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição
do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente (Súmula
CARF no 35).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONSUMO DA RENDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada (Súmula CARF no 26).
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF No 29
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão,
da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas
em relação às quais não se intimou todos os cotitulares.
JUROS MORATÓRIOS. SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003043/2005-98
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.203 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003043/2005-98

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo os valores referentes à conta
Bradesco e às contas do Banespa/Santander.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 343/354) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 329/339) que julgou procedente Auto de Infração (fls. 293/297), ano-calendário 2000, no
valor total de R$ 509.666,72, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), por
omissão de rendimentos. O lançamento foi cientificado em 12/12/2005 (e-fls. 301). Do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 289/292), extrai-se:
O contribuinte não apresentou nenhuma documentação para justificar a origem dos
valores creditados/depositados em suas contas corrente.
(...) elaboramos o demonstrativo de fls. 286, onde subtraímos o valor dos cheques
devolvidos do valor dos depósitos não justificados. Cabe ressaltar que uma das contas
corrente do contribuinte era conjunta, portanto como se verifica no demonstrativo de fls.
286, foi atribuído ao contribuinte 50% do valor dos recursos creditados nestas contas e
não justificados.
Somente foram considerados como omissão de rendimentos os depósitos não
justificados de valor individual igual ou superior a R$ 12.000,00, ou os de valores
inferiores a R$ 12.000,00, cujo montante anual foi igual ou superior a R$ 80.000,00.
Na impugnação (e-fls. 304/313), em síntese, se alegou:
(a) Lei no 10.174 de 2001.
(b) Depósitos Bancários.
(c) Juros.
Do Acórdão atacado (e-fls. 329/339), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.203 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003043/2005-98

RETROATIVIDADE DE LEI TRIBUTARIA.
A Lei n° 10.174/01, que deu nova redação ao § 3° do art. 11 da Lei n°9.311, permitindo
o cruzamento de informações relativas à CPMF para a Constituição de crédito tributário
pertinente a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, disciplina
o procedimento de fiscalização em si, e não os fatos econômicos investigados, de forma
que os procedimentos iniciados ou em curso a parti de janeiro; 2001 poderão valer-se
dessas informações inclusive para alcançar fatos geradores pretéritos. Trata-se de
aplicação imediata da norma, não se podendo falar em retroatividade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
SÚMULA 182 DO TFR. INAPLICABILIDADE A LANÇAMENTOS EMBASADOS
EM LEI POSTERIOR. A Súmula 182 do TFR aplica-se a lançamentos vertidos com
base no ordenar4nto jurídico contemporâneo à sua edição, imprestável, portanto, para
aferir a legalidade de lançamentos embasados na Lei n2 9.430, de 1996, que lhe é
posterior.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. Os débitos decorrentes de tributos, não pagos nos prazos
previstos pela legislação especifica, são acrescidos de juros equivalentes taxa referencial
SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e
de um por cento no mês do pagamento.
O Acórdão foi cientificado em 29/09/2008 (fls. 342) e o recurso voluntário (e-fls.
343/354) interposto em 29/10/2008 (fls. 343), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Diante da prolação do Acórdão de Impugnação, apresenta
tempestivamente recurso voluntário.
(b) Lei n° 10.174, de 2001. O lançamento que teve início com informações
obtidas pelo cruzamento de dados obtidos com a CPMF. O entendimento do
acórdão recorrido é equivocado, pois o fato regula-se pela lei em vigor na
época de sua ocorrência, não podendo a lei nova retroagir. Logo, para o ano-
calendário de 2000, não há como se aplicar a Lei de 2001, devendo ser
observado o princípio da anterioridade (jurisprudência; e Lei n° 9.311, de 1996,
art. 11, § 3°).
(c) Depósitos bancários. Os Tribunais Superiores pacificaram que o fisco não
pode exigir imposto de renda calculado exclusivamente sobre valores
encontrados em contas bancárias de contribuintes. Renda e receita não se
confundem. Transcrevendo acórdãos, conclui que, mesmo não sendo
vinculantes, o entendimento jurisprudencial deve prevalecer, sob pena de
insegurança jurídica.
(d) Juros. Qualquer exigência de juros em descompasso com os arts. 142 e 161 do
CTN é totalmente improcedente (Constituição, art. 146, III, b), sendo nula
cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela
ANBUD/DETIP (Súmula STJ n° 176 por analogia). Logo, deve ser aplicado o
percentual de 1% de juros e não a taxa Selic.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.203 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003043/2005-98

Em 19/11/2008, a recorrente requer juntada de "notificação de renúncia em vista
da rescisão do contrato de prestação de serviços, bem como do instrumento do
substabelecimento sem reservas de poderes, a fim de que seja riscado da contracapa dos autos o
nome de todos os advogados que ora substabelecem os poderes à Dra. Evelise Barbosa Peucci
Alves" (e-fls. 369/373).
Por força da Resolução n° 2401-000.720, de 10 de abril de 2019 (e-fls. 375/379),
o julgamento foi convertido em diligência, tendo sido elaborados o Relatório de Diligência de e-
fls. 383/385 e os anexos de e-fls. 386/393. Intimada do resultado da diligência (e-fls. 394/408), a
recorrente não se manifestou (e-fls. 409).
Por força da Resolução n° 2401-000.840, de 1 de dezembro de 2020 (e-fls.
412/417), o julgamento foi convertido em diligência, tendo sido elaborados o Relatório de
Diligência de e-fls. 446/448. Intimada do resultado da diligência (e-fls. 439/451), a recorrente
não se manifestou (e-fls. 452).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 29/09/2008 (fls. 342), o recurso
interposto em 29/10/2008 (fls. 343) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Lei n° 10.174, de 2001. Invocando jurisprudência, a recorrente sustenta não ser
retroativa a Lei n° 10.174, de 2001, havendo, no seu entender, afronta ao princípio da
anterioridade e à Lei n° 9.311, de 1996.
Em face do art. 144, § 1°, do CTN, não merece reparo o Acórdão recorrido,
estando amparado por jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 35
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17050, de 10/09/2008 Acórdão no 106-16925, de 29/05/2008 Acórdão
no 104-21747, de 27/07/2006 Acórdão no 107-08068, de 18/05/2005 Acórdão no 108-
09286, de 25/04/2007 Acórdão no 195-00008, de 15/09/2008 Acórdão no 201-79,668, de
22/09/2006 Acórdão no CSRF/04-00088, de 22/09/2005
Por fim, a matéria em questão já foi decidida definitivamente pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE 601.314, com repercussão geral (Regimento Interno do
CARF, Anexo II, art. 62, § 2°):
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.203 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003043/2005-98

Tema 225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco
sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b)
Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários
referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
Tese. I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio
da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma,
nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.203 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003043/2005-98

(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)
Depósitos Bancários. A recorrente sustenta que os valores creditados em conta
bancária não podem ser considerados como renda.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veicula presunção legal de omissão de
rendimentos pela não comprovação da origem e natureza dos depósitos. A Súmula TFR n° 182 e
a jurisprudência nela alicerçada não eram vinculantes e restaram superadas pelo art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Uma vez observado o regramento traçado no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, os
depósitos sem origem e natureza comprovada são indícios eleitos pela norma legal como aptos a
gerar a presunção da omissão de renda, ou seja, de ocorrência de fato gerador omitido da
declaração, a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou provento de
qualquer natureza (CTN, art. 43).
Assim, diante da presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, resta afasta a
necessidade de nexo causal a acréscimos patrimoniais ou sinais exteriores de riqueza.
Contudo, para se estabelecer a presunção de os depósitos representarem renda
omitida, o §6° do art. art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, estabelece a necessidade da intimação de
todos os cotitulares.
As diligências foram comandadas para se verificar a observância ou não da regra
do art. 42, §6°, da Lei n° 9.430, de 1996, considerando-se que as tabelas a acompanhar o Termo
de Verificação Fiscal indicavam apenas uma conta conjunta, mas a documentação presente dos
autos indiciava mais de uma conta conjunta (extratos Bradesco de e-fls. 89/112 constava o nome
da autuada seguido de “EOU”; e extratos do Banespa (Santander) de e-fls. 191/195, 205/266 e
267/286 a constar como cotitular “João Leopoldo Moraes” (nos de e-fls. 191/195 e 267/286 para
o Sr. João Leopoldo Moraes se especifica o CPF n° xxx.xxx.xx8-x7, sendo que da Declaração de
Ajuste Anual consta como dependente o Sr. João Leopoldo Moraes Júnior”, e-fls. 05).
Conforme explicitado nas tabelas de e-fls. 386/393, a desdobrar as tabelas anexas
ao Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 287/288), o lançamento envolve: (1) conta conjunta no
Banco Bradesco; (2) conta individual n° xx1 no Santander; (3) conta individual n° xx5 no
Santander; (4) conta individual n° xxx4 no Santander; (4) conta individual no Unibanco; e (5)
conta individual no Citibank.
O primeiro Relatório de Diligência (e-fls. 383/385) informa que a conta do Banco
Bradesco foi considerada conjunta e os valores não comprovados sofreram redução em 50%, não
tendo havido a intimação do cotitular por não haver sua identificação na ficha cadastral fornecida
pelo Banco; que, no extrato da conta do banco Citibank consta E/OU, contudo, na adesão ao
contrato de conta corrente a conta seria tipo 1- individual, sendo em razão disso considerada
individual pela fiscalização; que a conta do Unibanco é individual; que, apesar de nos extratos
das contas correntes do Santander constar o nome de João Leopoldo Moraes, a ficha cadastral
apresentada pelo banco não continha informações sobre cotitularidade, sendo as contas
consideradas individuais pela fiscalização; e que o Sr. João Leopoldo Moraes, CPF n°
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.203 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003043/2005-98

xxx.xxx.xx8-x7, entregou em 30/04/2001 declaração em separado para o ano-calendário 2000,
exercício 2001.
O segundo Relatório de Diligência (e-fls. 446/448) informa que, após não obter
resposta da contribuinte, o Bradesco esclareceu que a conta no período solicitado era conjunta
com João Leopoldo Moraes Júnior - CPF n° xxx.xxx.xx8-x7 (e-fls. 437); que o Banco Santander
esclareceu possuir a recorrente duas contas no período de 01/01/2000 a 31/12/2000, ambas com
cotitulares (a numeração de conta e agência não corresponde à numeração do
Banespa/Santander, sendo manifesto, diante dos extratos constantes dos autos, que a pesquisa
empreendida para a elaboração da resposta não detectou todas as contas junto ao Banespa, mas
apurou conta não apurada durante o procedimento fiscal, pois todos os extratos carreados aos
autos pela fiscalização a envolver contas Banespa/Santander se referem ao cotitular João
Leopoldo Moraes), uma como o Sr. Roberto Carlos Costa e a outra com o Sr. João Leopoldo
Moraes Júnior - CPF n° xxx.xxx.xx8-x7 (e-fls. 441); que o Citibank não encontrou o CPF da
recorrente em sua base de dados (e-fls. 439). Na resposta do Citibank consta que em novembro
de 2017 vendeu suas operações de varejo, devendo informações relativas a clientes que tiveram
relacionamento com a Instituição ser buscadas junto ao Itaú-Unibanco.
Em relação à conta do Citibank, apesar de em alguns extratos constar e/ou (e-fls.
62/72), essa informação não é confirmada na ficha cadastral (e-fls. 59/61), não tendo as
diligências evidenciado tratar-se de conta conjunta.
Diante desse contexto, as contas conjuntas eram mantidas junto ao Bradesco e ao
Santander. Contudo, surge a dúvida de João Leopoldo Moraes e João Leopoldo Moraes Júnior
serem ou não a mesma pessoa. Explico.
A Declaração da recorrente especifica o dependente João Leopoldo Moraes Júnior
sem indicar CPF (e-fls. 05) e as respostas dos Bancos apresentadas quando da segunda diligência
especificam João Leopoldo Moraes Júnior, CPF n° xxx.xxx.xx8-x7. Mas, os extratos de e-fls.
191/195 e 267/286 e o primeiro Relatório Fiscal se referem a João Leopoldo Moraes, CPF n°
xxx.xxx.xx8-x7, sendo que este atesta a apresentação de declaração em separado para o CPF n°
xxx.xxx.xx8-x7.
As contas do Banespa/Santander eram conjuntas com João Leopoldo Moraes
segundo os três extratos da conta poupança e das duas contas correntes (e-fls. 191/195, 205/266 e
267/286). Para a conta poupança de e-fls. 191/195, há a expressa informação de o cotitular
possuir o CPF n° xxx.xxx.xx8-x7 e de a conta poupança ser vinculada a conta corrente de e-
205/266, esta a indicar apenas o nome de João Leopoldo Moraes sem especificação de CPF, mas
pela vinculação infere-se também se referir ao CPF n° xxx.xxx.xx8-x7. Para a conta corrente de
e-fls. 267/286, o extrato especifica o CPF n° xxx.xxx.xx8-x7.
Assim, tratando-se do mesmo CPF, devemos concluir que houve apresentação de
declaração em separado pelo cotitular especificado nos extratos do Banespa/Santander
considerados no lançamento. Em relação à conta do Bradesco, há apenas a especificação “EOU”,
mas a declaração é clara que o cotitular dispõe do CPF n° xxx.xxx.xx8-x7, a gerar a mesma
conclusão.
Na primeira diligência, restou esclarecido que não houve intimação para cotitular.
A falta de intimação do cotitular com declaração em separado para justificar da origem dos
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.203 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003043/2005-98

depósitos bancários é causa, em si, da não caracterização da omissão de rendimentos, não
cumprindo a autoridade fiscal o rito traçado no § 6° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, a afastar
a caracterização da presunção legal, entendimento respaldado pela Súmula CARF n° 29,
transcrevo:
Súmula CARF no 29
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os cotitulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17009, de 06/08/2008 Acórdão no 102-48460, de 26/04/2007 Acórdão
no 102-48163, de 26/01/2007 Acórdão no 104-22117, de 07/12/2006 Acórdão no 104-
22049, de 09/11/2006
Logo, em face da inteligência cristalizada na Súmula CARF n° 29, prospera o
inconformismo da recorrente em relação à base de cálculo apurada a partir da conta do Bradesco
e das contas do Banespa/Santander.
Juros. A incidência de juros observou o disposto no art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430,
de 1996, estando a aplicação da taxa Selic e a impossibilidade de se declarar a
inconstitucionalidade da norma legal em tela respaldadas por jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003 Acórdão
no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003 Acórdão no 108-
07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de
15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de
15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003 Acórdão no 301-30738, de
08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36277, de
09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.203 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003043/2005-98

Isso posto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário para excluir do lançamento os depósitos pertinentes à conta do Bradesco e às contas
do Banespa/Santander.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 465
DF CARF MF
Original